Tribunal: CARF
Processo: 13836.720334/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720334/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.837 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MARIA FERNANDA VITA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-86.039 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 78 e segs.).
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2012, ano calendário 2011, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720334/2015-15
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.837 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720334/2015-15

Jundiaí. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 8.454,42, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 31.740,00. Glosados
pagamentos diversos (fls. 60) por falta de comprovação do efetivo pagamento.
A ciência do Lançamento ocorreu em 15/09/2015 (fls. 64) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 01/10/2015 (fls. 02/10), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que descreve os serviços médicos e odontológicos a que se submeteu,
observando que no caso específico da cirurgia a Nota Fiscal de serviços expedida pela
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, em anexo, deveria ser prova suficiente do
serviço prestado pelo cirurgião. Argumenta que os recibos foram emitidos em
conformidade com os requisitos legais e que os profissionais ratificaram os pagamentos
recebidos por meio de declarações. Traz à colação o artigo 80 do Decreto 3.000/99, bem
como jurisprudência correlata.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa a interessada apresenta as razões de fls. 02/10.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.837 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720334/2015-15

emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
A motivação da glosa, no valor total de R$ 31.740,00, foi justamente a não
comprovação do efetivo pagamento por um dos meios mencionados acima, conforme
solicitado no Termo de Intimação. Os pagamentos em questão são relativos a três
psicólogas, duas fisioterapeutas, dois dentistas e um médico cirurgião geral.
Em sua defesa, a requerente argumenta, em apertada síntese, que os recibos foram
emitidos em conformidade com os requisitos legais e que os profissionais ratificaram os
pagamentos, em espécie, por meio de declarações. Acrescenta que a Nota Fiscal dos
serviços de anestesia deveria ser prova suficiente da prestação dos serviços de cirurgia
por ela pleiteados.
Inicialmente, no que diz respeito às declarações ratificando o pagamento em espécie por
parte da contribuinte (fls. 20, 25, 48, 32, 37, 53, 39, 51 e 45), ressalte-se que tais
declarações, firmadas pelos profissionais emitentes dos recibos, não possuem o condão
de demonstrar de forma inequívoca o efetivo pagamento, constituindo-se em última
análise mera repetição dos recibos (fls. 21/24, 26/31, 49, 33/36, 38, 54/57, 40/43, 52 e
46/47, respectivamente).
No que tange à Nota Fiscal no valor de R$ 200,00 (fls. 44), devidamente acatada pela
autoridade fiscal, a data da prestação dos serviços de anestesia sequer coincide com a
data da cirurgia descrita pelo profissional às fls. 47. De acordo com o recibo de fls. 47,
datado de 22/09/2011, a cirurgia teria supostamente ocorrido em 11/08/2011. A Nota
Fiscal de anestesia emitida pela Prefeitura Municipal de Bragança Paulista descreve que
a prestação do serviço ocorreu no dia 05/10/2011, quase dois meses depois da suposta
cirurgia, em 11/08/2011. Note-se, por oportuno, que ainda que restasse comprovado que
a cirurgia ocorreu na mesma data da anestesia, tal fato por si só não demonstraria o
desembolso, até porque a efetividade da prestação dos serviços não se relaciona
diretamente com o pagamento ou a valoração daqueles.
Ao analisar a DIRPF/2012 da requerente (fls. 68/77), constata-se que o valor total
pleiteado a título de despesas médicas representa 46% do total de rendimentos
declarados, deduzidos apenas das despesas obrigatórias constantes na própria DIRPF,
quais sejam, previdência oficial, previdência privada e pagamentos relativos à instrução.
Saliente-se, portanto, que os valores pleiteados são altos e cabe ao fisco a cautela de
exigir elementos adicionais de prova, a juízo da autoridade lançadora, conforme bem
explicado no caput do Art. 73 do RIR/99, confirmado no art. 66 do RIR/2018. A
contribuinte declarou deduções com despesas médicas no montante de R$ 34.651,44,
das quais a autoridade fiscal, após análise dos documentos, acatou R$ 2.911,44,
intimando a interessada a comprovar a efetividade dos pagamentos declarados em favor
das psicólogas Giovanna Bueno (R$ 2.040,00), Michele Siqueira (R$ 3.000,00), Iole
Bonetti (R$ 2.400,00), das fisioterapeutas Katia Pereira (R$ 2.500,00) e Maluani Toledo
(R$ 8.000,00), dos dentistas Emilson Abrahão (R$ 8.000,00) e Benedito de Oliveira (R$
2.000,00) e do médico Caio Bove (R$ 2.800,00), no montante de R$ 31.740,00.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.837 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720334/2015-15

A impugnante teve a oportunidade de comprovar os desembolsos por meio da
apresentação de extratos com saques em datas compatíveis com os dispêndios, uma vez
que alega terem sido todos em espécie. Não foi o caso.
Mantida integralmente a glosa, por conseguinte.
Quanto à ementa colacionada às fls. 09, ressalte-se que tais entendimentos aplicam-se às
questões de direito e de fato contidas no respectivo processo a que se referem, que não
se relacionam e nem produzem efeito vinculante ao caso em concreto.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2019, Recurso Voluntário, fl. 93, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.837 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720334/2015-15

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.837 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720334/2015-15

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 165
DF CARF MF
Original